Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701056-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CÉSAR FARIAS FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas. 2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 3. De acordo com o critério objetivo-subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. Precedentes 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, §2o, e 33, §3o, ambos da Lei 11.343/2006, porque deveria ter desclassificado sua conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecente; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pelo redimensionamento da pena-base, com a adoção do quantum de 1/6 (um sexto) da pena mínima legal para a única circunstância judicial apurada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 28, §2o, e 33, §3o, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque o acolhimento do pleito de “desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 1840915/SE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 21/5/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 59 do CP, pois, de acordo com a Corte Superior, “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 29/3/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1885175/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015